Tribunal: TJDFT
Processo: 0722102-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722102-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCEICAO NUNES DE PINA, VALDECIRA SOUTO DE ARAUJO PINA AGRAVADO: VINICIUS FERNANDES REIS, FABIANA BEZERRA DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONCEICAO NUNES DE PINA e VALDECIRA SOUTO DE ARAUJO PINA contra a decisão proferida na ação de cumprimento de sentença promovida por VINICIUS FERNANDES REIS e FABIANA BEZERRA DA CUNHA, que indeferiu a impugnação à penhora e manteve a penhora dos créditos locatícios das empresas “Ribeiro Veículos Multimarcas”, “Clínica de Nutrição Elite” e “Fiber Céu Empreendimentos Elétricos (A&amp;N Empreendimentos Elétricos e Telecomunicações)”. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido nos termos da decisão de ID 47635694. Em consulta aos autos de origem, verificou-se que as partes apresentaram minuta de acordo (ID 163399421) com pedido de homologação judicial. O Juiz a quo suspendeu o feito até o efetivo cumprimento do acordo, conforme decisão de ID 163429800. As partes foram intimadas para manifestação acerca da perda superveniente do interesse recursal (ID 49355786 e ID 50256610), porém, quedaram-se inertes. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis.